Tribunal: STF
Processo: RE 1454090
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CRITÉRIOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATO ILÍCITO DO EMPREGADOR CONFIGURADO. INSERÇÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. APORTE COMPLEMENTAR SUPORTADO PELO PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E PATRONAL PELO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade passiva do Banco deriva do próprio pedido autoral sobre a condenação do patrocinador a recompor a reserva matemática da participante junto ao fundo de previdência, a fim de possibilitar e garantir a revisão do benefício, tal como pleiteada. 2. Como a participante pretende a complementação da aposentadoria a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos deferidos nos autos de ação trabalhista, é notório o interesse processual (de agir) quanto à recomposição do fundo de reserva. A procedência ou não do pedido é matéria a ser discutida no mérito, o que não afasta a legitimidade ativa. 3. Ao julgar o RE 586.453, com reconhecida repercussão geral, o STF pacificou o entendimento de que “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”. 4. Conquanto a ação revisional seja consequência do deferimento do serviço extraordinário prestado pelo bancário, não há que falar em coisa julgada quando o objeto das ações é claramente distinto. 5. A prescrição quinquenal, prevista nas Súmulas 291 e 427 do STJ, incide apenas sobre os benefícios recebidos antes do quinquênio que precede a propositura da ação revisional, haja vista a relação jurídica de trato sucessivo. Porém, se a aposentadoria da parte autora ocorreu durante o quinquênio que precedeu a propositura da ação revisional, nenhuma das parcelas de complementação de aposentadoria reivindicadas estão cobertas pela prescrição. 6. No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão do benefício de previdência complementar recebido por trabalhadora bancária aposentada, a fim de incluir os reflexos previdenciários advindos do deferimento de horas extras pela Justiça do Trabalho. 7. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955). 8. Nessa hipótese, permite-se a revisão do benefício, desde que preenchidos alguns requisitos: a) previsão regulamentar (expressa ou implícita); b) realização de estudo técnico atuarial, em cada caso, com a finalidade de apurar o valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do ente de previdência; c) aporte prévio e integral do referido montante; d) utilidade, ao trabalhador, da revisão pleiteada 9. Havendo previsão regulamentar e jurisprudencial, o valor das horas extraordinárias deve ser incluído no salário de participação dos funcionários do Banco do Brasil, para fins de complementação de aposentadoria. 10. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valores entre as contribuições repassadas à PREVI por força da decisão trabalhista e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria a um participante assistido, sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo Fundo. 11. A altíssima quantidade de casos idênticos submetidos à Justiça do Trabalho cabalmente demonstra a ciência do empregador sobre o pagamento incorreto das verbas trabalhistas devidas a determinados funcionários, enquadrados na mesma categoria profissional, que não exerciam, na prática, função de confiança nos moldes do art. 224, § 2º, da CLT. 12. É inegável o ato ilícito cometido pelo ex-empregador em relação aos trabalhadores que deixaram de contribuir para a PREVI sobre as horas extras trabalhadas, visto que jamais receberam o adicional sobre o serviço extraordinário prestado. 13. O cálculo do Benefício Especial Temporário - BET decorre diretamente do salário de participação; por consequência, qualquer impacto a maior na verba sobre a qual se contribui também deve repercutir nos benefícios decorrentes. 14. Se a perícia atuarial concluir ser necessário um aporte complementar de valores para majorar o benefício previdenciário da Requerente e pagar as diferenças sobre o BET, sem prejudicar as reservas matemáticas da PREVI, o desembolso desse montante é de responsabilidade do patrocinador. 15. Devem ser preservados os salários de participação nos períodos em que houve decréscimo salarial, com fulcro no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1, desde que a participante se responsabilize pelo aporte do montante contributivo referente à cota pessoal e patronal necessárias ao exercício da faculdade que pleiteou. 16. Inviável a compensação entre o aporte para fins de preservação do salário de participação, a ser vertido pela participante, e o valor a ser mensalmente despendido pela entidade previdenciária para majorar o benefício, visto que não se trata de dívidas simultâneas, como previsto no art. 368 do Código Civil. 17. Ausente a mora de quaisquer das partes, não há por que fixar juros moratórios. 18. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.” (doc. eletrônico 30, pp. 2 - 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se a violação ao art. art. 114, I e VI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a questão ora em análise:



    “Ilegitimidade passiva O réu BANCO DO BRASIL aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois já teria recolhido as contribuições devidas e não tem responsabilidade por eventual complementação de benefício de aposentadoria decorrente de contrato previdenciário, mantido entre o autor e a PREVI. No que tange à legitimidade ad causam, como se sabe, trata-se da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. De fato, detém o BANCO DO BRASIL pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta demanda, na medida em que, como ex-empregador da autora e patrocinador da PREVI, a ele competia o pagamento das horas extras e da cota patronal correspondente, a tempo, modo e valores devidos, visando à formação da correta reserva matemática do benefício de complementação de aposentadoria. No mesmo sentido:



    [...]



    Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.



    Da legitimidade ativa 



    Alega ainda o BANCO DO BRASIL ilegitimidade ativa quanto ao pedido de integralização da reserva matemática, porquanto os valores decorrentes seriam supostamente vertidos à PREVI e não à autora. No entanto, uma vez que pretende a autora a complementação da aposentadoria a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos deferidos nos autos de ação trabalhista, é notório o interesse de agir quanto à recomposição do fundo de reserva. A procedência ou não do pedido é matéria a ser discutida no mérito, o que não afasta a legitimidade ativa. Confira-se julgamento no mesmo sentido:



    [...]



    Competência da Justiça Comum 



    Ainda em preliminar, afirma o réu apelante BANCO DO BRASIL S/A que a Justiça Comum é absolutamente incompetente para examinar os pedidos aduzidos na inicial, os quais dizem respeito a reflexos decorrentes de relação de trabalho, de competência da Justiça Especializada. 



    Novamente, sem razão o réu apelante, BANCO DO BRASIL S/A. Conforme restou estabelecido pelo STF no julgamento do RE 586.453, com repercussão geral reconhecida, em se tratando de ação de revisão de benefício previdenciário complementar, “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”.



    [...]



    No caso em comento, o pedido condenatório de recomposição da reserva matemática necessária para complementação do fundo foi formulado diretamente contra o BANCO DO BRASIL S/A. 



    Nesse sentido, o BANCO DO BRASIL S/A não figura no polo passivo desta demanda por força da relação de trabalho, mas sim, pelo fato de que ele é o patrocinador do plano de previdência complementar da PREVI. 



    Destaco jurisprudência deste Tribunal na mesma direção:



    [...]



    Do mérito 



    Passo a examinar o mérito dos apelos conjuntamente. No caso em concreto, a autora ajuizou ação contra PREVI e BANCO DO BRASIL S/A requerendo o seguinte:



    [...]



    Registre-se que, quanto à temática objeto destes recursos, devem ser aplicadas as teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.312.736 – Tema 955, submetido ao rito dos recursos repetitivos, as quais foram ratificadas nos REsp 1.778.938/SP e 1.740.397/RS – Tema 1021, que, portanto, devem ser aplicadas. Transcrevo as teses principais e de caráter vinculante que foram firmadas no julgado repetitivo estabelecido no REsp 1.312.736:



    [...]



    Como se pode observar, para incidir a modulação dos efeitos, o STJ fixou dois requisitos, quais sejam: 1º) previsão regulamentar (expressa ou implícita) de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias; 2º) prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, com o aporte do valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. No que concerne à previsão regulamentar, ressalte-se que as horas extras habituais, reconhecidas pela Justiça Trabalhista, possuem natureza remuneratória/salarial. Apesar de não haver previsão expressa de que as horas extras integram a base de cálculo do benefício, o artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, o qual dispõe que o salário-de-participação corresponde à soma das verbas remuneratórias, não exclui as horas extras, conforme se vê:



    [...]



    Nesse particular, elucidativos os fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do EREsp 1.557.698:



    [...]



    Em segundo lugar, o STJ estabeleceu, como requisito para a procedência do pedido revisional do benefício complementar, a prévia e integral recomposição da reserva matemática.



    [...]



    Portanto, uma vez atendidos os requisitos impostos pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para a modulação dos efeitos do julgado, mostra-se cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a pretensão de recomposição da reserva matemática objeto da presente ação nada tem a ver com o recolhimento mensal das cotas patronais e do assistido. 



    Conforme fundamento esposado no REsp 1312736/RS, “Não se afigura suficiente para essa recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo patrocinador, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista”. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/08/2018). 



    Igualmente, mostra-se devida a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas também sobre o Benefício Especial Temporário – BET. 



    Com efeito, o BET (Benefício Especial Temporário), previsto no artigo 87 do regulamento, consistiu num acréscimo de 20% calculado sobre o valor do benefício principal (aposentadoria complementar), relativo ao período de 12/2010 a 12/2013, tendo sido, no caso, efetivamente pato à autora em janeiro de 2017 (Id 9152925). 



    Assim, considerando a inclusão das horas extras no cálculo da aposentadoria complementar da autora, deve ser reconhecida a influência direta sobre o BET (Benefício Especial Temporário), que foi calculado em percentual sobre o benefício complementar principal.” ( doc. eletrônico 30, pp. 9 - 19).



    Nesse contexto, verifico que a controvérsia em exame foi resolvida com amparo no acervo probatório dos autos e em precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado sob o regime dos recursos repetitivos. Assim, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o RE 1.256.766-AgR/PR, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS COM OS CONSEQUENTES REFLEXOS NO CUSTEIO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. REANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DECIDIDA NOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ademais, com a negativa de provimento do recurso especial interposto pelo Banco do Brasil (REsp 1.975.505/DF, com trânsito em julgado certificado à pág. 1 do documento eletrônico 92), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte cujas ementas seguem reproduzidas:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator